Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735154-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCAS HENRIQUE CARVALHO NUNES D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, nos termos do pedido contido no ID 23641154, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista o desinteresse do autor no prosseguimento do feito. Tendo em vista certidão de ID 23575390, retire-se o processo de pauta da 6 a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (período: de 17/03 a 24/03/2021). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 1 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora